Tribunal: STF
Processo: ARE 1563500
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ação anulatória de débito. Imputação de infração relativa a não pagamento de imposto, por utilização de alíquota indevida. Pretensão ao reconhecimento de nulidade da autuação por inobservância do procedimento de apuração do imposto e existência de saldo para compensação. Rejeição. Existência de saldo para compensação que não impede a fiscalização tributária e a autuação. Artigo 24 da LC nº 87/96. Ademais, montante da multa punitiva que obedece a preceito legal e não excede o valor do tributo. Sentença mantida. Recurso improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145 §1º; 150, I, II e IV e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A mera existência de crédito acumulado não constitui fato impeditivo para a fiscalização ou de lançamento tributário em apuração de insuficiência do imposto recolhido.



    Aliás, ao contrário do afirmado pela autora ora apelante, o lançamento não desconsiderou a sistemática de apuração do imposto e tampouco ofendeu ao princípio de não cumulatividade. O que se tem, em verdade, é apuração de crédito e lançamento do imposto como atividade administrativa vinculada, anotado a presunção de veracidade e legalidade do ato administrativo não desconstituída na hipótese, mediante demonstração do cumprimento dos requisitos próprios para a liquidação de débito fiscal, por meio de utilização de crédito acumulado e da sua compensação.



    Com tais fundamentos, está correta a manutenção da autuação.



    A apelante pretende ainda a redução da multa a patamar não superior a 20% sobre o valor do imposto. Esse pedido também não pode ser acolhido, já que os argumentos e precedentes apresentados dizem respeito à multa moratória, isto é, aquela devida pela demora no pagamento. A multa imputada na autuação, de outra forma, tem caráter punitivo.



    E não se revela desproporcional ou confiscatória a multa punitiva imposta pelo descumprimento de obrigação tributária principal que esteja limitada a 100% do valor do tributo, conforme a orientação do C. STF no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 836.828/RS, rel. Min. Roberto Barroso.



    Assim, sendo incontroversa infração e considerado que a multa punitiva não excede o valor do imposto, não há ofensa à proporcionalidade.



    Registre-se, ainda, que a multa aplicada é aquela prevista em lei e o rigor a ela inerente decorre da finalidade punitiva e suasória, diante do que não pode ser aqui reduzida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente